Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716659-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IZABEL CRISTINA DE BRITO NERY SA RECORRIDO: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NÃO INSTITUÍDA DE FORMA COMPULSÓRIA. RECONHECIMENTO. IMPERIOSIDADE. VONTADE DAS PARTES. RENÚNCIA AO PROVIMENTO JURISDICIONAL ESTATAL. RECONHECIMENTO DO FORO ARBITRAL. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.307/96. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. 1. A cláusula compromissória arbitral firmada no contrato celebrado entre as partes deve ser preservada, já que resultou da autonomia da vontade das partes signatárias e portanto, possui força vinculante e é de cumprimento obrigatório. Assim, a convenção de arbitragem acordada pelas partes contratantes, consubstancia fato impeditivo ao desenvolvimento da relação processual ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. Conforme disposto na Lei no 9.307/96, a arbitragem consiste em fórmula alternativa à jurisdição, por intermédio da qual as partes convencionam que as controvérsias provenientes do negócio jurídico celebrado serão dirimidas pelo juízo arbitral, abdicando de sujeitar possíveis conflitos à análise do Poder Judiciário. 3. Considerando que essa forma de solução de conflitos é legalmente autorizada nos casos que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis, a própria lei faculta às pessoas capazes de contratar a possibilidade de se valerem da arbitragem como forma de dirimir eventuais litígios que as envolva, sem a tutela jurisdicional estatal, sendo esta escolha constitucional, posto que se o próprio direito de ação é disponível, também o é o exercício da jurisdição na solução do conflito de interesses. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 51, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando abusividade da cláusula compromissória, tendo em vista que esta permite inaceitável desequilíbrio entre as partes do contrato de adesão. Requer a concessão da gratuidade de justiça. A parte recorrida pleiteia, em contrarrazões, a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). De igual teor, a decisão monocrática nos EDcl no AREsp 878205, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 22/2/2022). Por isso, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso, quanto à apontada violação ao artigo 51, inciso VII, do CDC. Com efeito, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à higidez da cláusula compromissória no caso concreto, é providência que demandaria nova interpretação de cláusula contratual e o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários formulado pela parte recorrida, registre-se que provimento desta natureza extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012